Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RESSARCIMENTO. GRATIFICAÇÃO. DIPLOMA INVÁLIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. BOA-FÉ RECONHECIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de recursos repetitivos que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema 531), mas que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).
1.1. Ainda que distribuída a ação antes da tese jurídica consolidada, apenas afasta-se a aplicação do paradigma como precedente qualificado, que é de observância obrigatória nos termos do art. 927, inc. III, do CPC. É dizer, a modulação dos efeitos para o Tema 1.009 não altera a norma e jurisprudência.
2. No caso, o processo disciplinar administrativo declarou a inocência da servidora e reconheceu sua boa-fé no recebimento da gratificação, porquanto não tinha conhecimento da invalidade do diploma apresentado. Logo, em razão da comprovada boa-fé da autora e do caráter alimentar das verbas, imperativo reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento dos valores.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.